Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732953-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA RECORRIDO: GERSON SPINDOLA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALECIDO E PESSOA JURÍDICA. SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DÍVIDAS URGENTES DO ESPÓLIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TOTAL LIBERAÇÃO DE VALORES. 1. O levantamento de valores arrecadados pelo inventário é medida excepcional somente possível quando comprovado que as retiradas objetivam o custeio de despesas ou dívidas urgentes do espólio, sem prejuízo da prudente aferição quanto a inocorrência de prejuízos injustificados a terceiros (artigo 619 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 618 e 622, ambos do Código Civil, defendendo que o administrador representa a liberalidade da inventariante, tendo compactuado com a contratação do escritório representante. Afirma que possui poderes de administração, sendo devido o reconhecimento de tais poderes para a contratação de advogados; b) artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência do direito de acrescer o usufruto aos herdeiros, bem como do dever de prestar contas sobre a parte do usufruto que cabia ao de cujus, a partir da abertura da sucessão, ante a sua extinção pela morte do usufrutuário. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 618 e 622, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A consulta aos autos originários indica que o contrato de prestação de serviços foi firmado com o escritório de advocacia pelo falecido e, também, pela empresa ‘Agropecuária Mata Grande S. A’ (ID’s 201103791 e 201103792), personalidades jurídicas que não se confundem para o efeito imediato pretendido pela inventariante. (...) Nesse quadrante, não se vislumbra nesta fase a responsabilidade direta do espólio para assunção integral das despesas relativas ao contrato para prestação de serviços advocatícios, cujos eventuais valores pertencentes aos herdeiros serão disponibilizados após a homologação da partilha (ID 65129106 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, bem como a questão suscitada, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002